Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. AMPLITUDE DO TÍTULO. DATA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ A DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
2. A ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Todavia, à época, a agravada pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, entidade que, de acordo com o Estatuto (promulgado pelo Decreto n. 4.643/1979), integrava a administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n.o 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica de direito privado (art. 1o). Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida exclusivamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a agravada esteve vinculada à Fundação Hospitalar.
2.1. No caso, como são cobradas na origem as parcelas de janeiro de 1996 a dezembro de 2001, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante em relação ao período de quando a agravada ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, qual seja, de janeiro de 1996 até 30 de agosto de 2000.
3. A sentença proferida na ação ordinária 32159/97 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) consignou o direito ao recebimento do benefício desde janeiro de 1996 até a data em que restabelecido o pagamento. Já no julgamento das apelações e da remessa necessária, a 4a Turma Cível lavrou que era “devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97”.
3.1. Nesse passo, o título judicial engloba tão somente as parcelas compreendidas entre a data de suspensão do pagamento do benefício alimentação e a data de impetração do mandado de segurança, de maneira que não há verba a executar na origem, considerando que a legitimidade da agravada se restringiria a período não abrangido pelo título judicial, restando prejudicada a apreciação de mérito quanto aos índices aplicáveis de correção monetária.
4. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devida a verba honorária em benefício do executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.